Tribunal: STF
Processo: RE 543475
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTAS:  1.     RECURSO. Extraordinário. Ofensa ao art. 5º, XXXVI,
   da Constituição Federal. Questão processual. Matéria
   infraconstitucional. Agravo regimental não provido. A discussão
   em torno dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de
   legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via
   extraordinária.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do
   art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando
   abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou
   infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
   agravado.